Tribunal: STF
Processo: RHC 235704
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por João dos Santos Oliveira Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 856.103/SP, Relator a Ministra Laurita Vaz.



    Consta nos autos que a defesa formulou pedido de remição de pena por estudo, consistente em curso profissionalizante à distância, com carga de 1460 horas-aula (Curso de Direito Penal), 1464 horas-aula (Curso de Economia), 1460 horas-aula (Curso de Direito Civil) e 736 horas-aula (Curso de Empreendedorismo). O Juízo da Vara de Execuções Criminais indeferiu o pleito ao reeducando (edoc. 5, p. 1-4). 



    Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução na Corte estadual, que negou provimento ao recurso (edoc. 17). 



    Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça (edoc. 3). A Ministra Relatora Laurita Vaz denegou a ordem (edoc. 23). Por sua vez, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo defensivo (edoc. 34).



    No presente recurso, a defesa reitera as teses defensivas já rechaçadas ao longo da marcha processual, alegando o direito à remição da pena em razão dos cursos profissionalizantes realizados (edoc. 40). 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, “o conhecimento e provimento do presente recurso, para que Vossas Excelências reconheçam e declarem o tempo de estudo do reeducando como remição de pena, totalizando 5.120 (cinco mil, cento e vinte) horas-aula, que equivalem a 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias a serem remidos" (edoc. 40, p. 9). 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da ementa a seguir:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 126 DA LEP. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. MATÉRIA DE PROVA, INVIÁVEL NA VIA ELEITA. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.” (edoc. 64)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO À DISTÂNCIA. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO PREENCHIDAS. ART. 126, §§ 1.º e 2.º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A remição de pena pelo estudo somente é possível quando devidamente acompanhados de dados a respeito de carga diária de estudos, frequência escolar e métodos de avaliação empregados, além de haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, nos termos do art. 126, §§ 1.º e 2.º, da Lei de Execução Penal. 2. No caso, segundo a Corte a quo, o pleito de remição por estudo à distância foi indeferido pela ausência de fiscalização das horas estudadas pelo Sentenciado e da certificação por autoridades educacionais, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 34)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexata Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    As instâncias ordinárias assentaram que o certificado era insuficiente por ausência de fiscalização das horas estudadas pelo recorrente e da certificação por autoridades educacionais. Confira-se o seguinte trecho do voto da Ministra Laurita Vaz que esclarece o assunto:  



    “Consta dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Criminais, ao indeferir o pleito de remição por estudo à distância, por ausência de fiscalização das horas estudadas pelo Sentenciado e da certificação por autoridades educacionais, pontuou a seguinte fundamentação (fls. 67-70; sem grifos no original): 



    "Em relação ao estudo à distância, é certo que com a nova redação do artigo 126 e seus parágrafos, da Lei de Execução Penal, foi incluído o estudo no texto legal como causa de remição das penas (Lei Federal n° 12.433, de 2011). Com efeito, conforme expressa redação do artigo 126, § 1°, inciso I, da Lei de Execução Penal, a frequência escolar abrange as atividades de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalmente, ou superior, ou ainda de requalificação profissional, que poderão ser desenvolvidas, conforme o § 2° do aludido dispositivo, de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 



    Ocorre que, de acordo com o parecer de págs. 298/299, os cursos que o sentenciado alega ter realizado eram à distância e sem acompanhamento ou supervisão do estabelecimento penitenciário, eis que sem integração ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, conforme determina o inciso II, do parágrafo único, do artigo 2º, da Resolução nº 391/2021 do CNJ. 



    Nesse sentido, não se pode olvidar que, de acordo com expressa previsão legal (art. 126, § 1º, inc. I, da LEP), as 12 horas de abatimento de frequência escolar, utilizadas para abatimento de 1 dia de pena, devem ser divididas em 3 dias, ou seja, somente é possível que o sentenciado estude até 4 horas diárias. 



    Na hipótese sub judice, as circunstâncias nas quais os cursos foram realizados pelo sentenciado inviabilizam a verificação do atendimento ao aludido requisito, recaindo incertezas acerca da dedicação do apenado de 1460 horas-aula no período de 1 ano (Curso de Direito Penal), 1464 horas-aula no período de 1 ano (Curso de Economia), 1460 horas-aula no período de 1 ano (Curso de Direito Civil) e 736 horas-aula no período de 6 meses (Curso de Empreendedorismo), pois para atingir tais números teria que concluir 4 horas diárias de estudos, inclusive aos sábados, domingos e feriados, sem qualquer interrupção. 



    Inclusive, quanto à ausência dos requisitos aos cursos certificados pela instituição CBT/EAD, que compõem o estudo desenvolvido pelo sentenciado, confira-se entendimento do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo: 'AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição de penas pelo estudo em razão de frequência em curso à distância ministrado pelo 'CBT/EAD'. Decisão improcedente. Defesa pretende a concessão do benefício, apresentando certificado de curso de qualificação profissional. Impossibilidade. Documento do curso à distância não atende aos requisitos estabelecidos pelo artigo 126 da LEP, não sendo certificado por Autoridades Educacionais, de acordo com o exigido em lei. Ademais, não há comprovação de que foi cumprida a exigência constante no artigo 129 da LEP. Precedentes desta C. 1ª Câmara Criminal em casos análogos. Agravo improvido' (TJSP; Agravo de Execução Penal 0002467-66.2021.8.26.0502; Relator(a): Des. Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São João da Boa Vista - Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021)."



    Como se percebe, a orientação exposta no acórdão atacado não diverge do entendimento desta Corte Superior, no sentido de que a remição de pena pelo estudo somente é possível quando devidamente acompanhados de dados a respeito de carga diária de estudos, frequência escolar e métodos de avaliação empregados, além de haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, nos termos do art. 126, §§ 1.º e 2.º, da Lei de Execução Penal”. (edoc. 35, p. 2-3, grifamos)



    Como visto, foram consideradas as peculiaridades do caso, que envolveu a alegada realização de curso profissionalizante à distância, com carga de 1460 horas-aula (Curso de Direito Penal), 1464 horas-aula (Curso de Economia), 1460 horas-aula (Curso de Direito Civil) e 736 horas-aula (Curso de Empreendedorismo). 



    Concluiu-se, portanto, pela impossibilidade de realização de cursos com tais características sem a devida fiscalização da unidade prisional, ou seja, em ambiente de vigilância constante. 



    Nesse sentido, não havendo demonstração da efetiva realização de atividades escolares, não escolares ou profissionais com vistas à remição da pena, não há falar-se no direito ao benefício.



    Em decorrência, para divergir do entendimento das instâncias ordinárias para fins de reconhecimento do direito do recorrente à remição da pena seria necessário o reexame de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus.



    Esse o entendimento da Corte a respeito:  



    “Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes. 3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 4. Habeas Corpus denegado.(HC 124520, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/6/2018)”.



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido” (HC 208468 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/4/2022)”.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.    



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente